Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária pela excludente da legítima defesa somente é admissível quando comprovada, sem nenhuma sombra de dúvidas, a sua ocorrência, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do acervo probatório.
3. Recurso desprovido.